Tribunal: CARF
Processo: 13116.720668/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720668/2015-14
ACÓRDÃO
2201-012.286 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON GUARESCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Por ser intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário protocolizado
após o prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância, conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.286 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720668/2015-14
2
RELATÓRIO
Trata de Auto de Infração (fl. 359 a 365) relativo a Imposto de Renda incidente
sobre receitas omitidas da atividade rural. De acordo com o relatório fiscal, o livro Caixa da
atividade rural apresentado pelo impugnante registrava receitas superiores às informadas em sua
declaração. Quanto às deduções, foram admitidas despesas comprovadas por notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte, ainda que não registradas no livro Caixa. Não foram admitidas as
notas fiscais em nome de terceiros, despesas pagas em ano diverso e despesas registradas em
duplicidade. Como o contribuinte havia optado pela dedução do livro Caixa, não foi aplicado o
arbitramento do resultado da atividade rural como 20% da receita bruta.
Na Impugnação (fl. 359 a 365), o contribuinte reconhece que não havia uma
adequada e regular escrituração contábil e, em razão disso, defende que o valor devido deve se
dar em função do arbitramento da base de cálculo ao percentual de 20% (hipótese de ausência de
escrituração contábil). Além disso, indica que a multa e os juros são confiscatórios e, portanto,
inconstitucionais.
A 3a Turma da DRJ/SDR, no Acórdão n. 15-39.159 (fl. 394 a 396), identificou a
existência do livro-caixa e, pautada nisso, afastou a hipótese do arbitramento da renda como
sendo 20% da receita bruta, haja vista que é apenas reservada no caso de ausência da
escrituração.
No Recurso Voluntário (fl. 406 a 418), o contribuinte reiterou os argumentos de
primeira instância, defendendo o limite do arbitramento ao percentual de 20% da receita bruta e a
inconstitucionalidade da multa e dos juros aplicados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, relator.
1. Admissibilidade.
A data da ciência ocorreu em 13/01/2016, conforme AR (fl. 400 e 438), e não como
constou em diversas manifestações (fls. 420, 425 e 445) como sendo 12/01/2016. O protocolo do
Recurso Voluntário, conforme atesta carimbo na própria peça recursal, é de 29/02/2016 (fl. 406).
Em 12/02/2016 ocorreu o pedido de cópia do processo, e não o Recurso Voluntário
(fl. 405).
O recurso é intempestivo, dado que foi protocolado fora do prazo do Decreto-Lei
70.235/1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.286 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720668/2015-14
3
Ao contrário do que alega o contribuinte em sua petição na qual requer a
reconsideração da intempestividade (fl. 427 a 437), o AR acostado aos autos não padece de vício,
dado que está perfeitamente legível.
Não conheço, portanto, o recurso voluntário.
Conclusão.
Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário, por intempestividade.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 457
DF CARF MF
Original